Tribunal: TJMT
Processo: 1019855-91.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019855-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - CPF: 991.829.471-04 (ADVOGADO), ANDRE JULIANO FORTES - CPF: 694.157.651-00 (AGRAVANTE), GABRIELA MACRI DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 404.560.198-80 (AGRAVANTE), LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 019.723.379-12 (AGRAVADO), ROSANA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 027.623.549-51 (AGRAVADO), ANDRE LUYZ DA SILVEIRA MARQUES - CPF: 911.680.311-68 (ADVOGADO), MOACIR LAUREANO MARQUES JUNIOR - CPF: 894.028.201-91 (ADVOGADO), EVANDRO HENRIQUE PEGORER - CPF: 025.333.499-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL SEM RESPOSTA A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Liquidação de Sentença nº 1002966-58.2022.8.11.0003, que homologou laudo pericial, fixando o valor da fruição do imóvel em R$ 5.000,00 mensais desde 16/02/2012, além de apurar o valor das benfeitorias em R$ 166.230,21. Os agravantes alegam cerceamento de defesa, uma vez que o juízo a quo rejeitou, sem fundamentação suficiente, pedidos de esclarecimentos dirigidos ao perito judicial, os quais versavam sobre aspectos técnicos relevantes do laudo pericial, inclusive sobre a fixação uniforme do valor do aluguel para todo o período de ocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a homologação do laudo pericial, sem que o perito judicial tenha prestado os esclarecimentos requeridos pelos agravantes, configura cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 477, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 477, § 2º, do CPC impõe ao perito o dever de prestar esclarecimentos sempre que houver dúvida ou divergência suscitada por qualquer das partes, pelo juiz ou pelo Ministério Público, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Os agravantes formularam, tempestivamente, pedido de esclarecimentos sobre três pontos técnicos do laudo: critérios de depreciação aplicados, valoração da edícula e fixação do valor locatício, requerendo detalhamentos metodológicos e dados históricos de avaliação imobiliária.

O juízo de origem homologou o laudo pericial sem determinar que o perito se manifestasse sobre os questionamentos apresentados, sob a justificativa de que seriam irrelevantes e meramente protelatórios, decisão que desconsidera o comando legal do art. 477, § 2º, do CPC.

A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a ausência de resposta a pedidos fundamentados de esclarecimentos técnicos configura cerceamento de defesa, gerando nulidade da decisão homologatória do laudo.

O fornecimento de esclarecimentos pelo perito não implica reabertura da prova, mas constitui medida necessária para assegurar a higidez da prova técnica e a legitimidade da formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A homologação de laudo pericial sem a prévia intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre pontos técnica e tempestivamente questionados pelas partes configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da decisão.

O art. 477, § 2º, do CPC impõe o dever de o perito esclarecer as dúvidas ou divergências apresentadas pelas partes, como garantia ao contraditório e à ampla defesa.

O indeferimento do pedido de esclarecimentos viola o

princípio do devido processo legal
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 477, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1944696/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.09.2022; TJ-MT, AC 0006318-83.2006.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 01.03.2023; TJ-MG, AI 2823417-38.2024.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 13.11.2024; TJ-GO, APL 0072549-22.2010.8.09.0134, Rel. Des. Norival
Santomé
, j. 23.03.2020.

R E L A T Ó R I O

AI
1019855-91.2025.8.11.0000

GABRIELA MACRI DE SOUZA RIBEIRO
e
ANDRE JULIANO FORTES

x

ROSANA BATISTA DOS SANTOS
e
LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GABRIELA MACRI DE SOUZA RIBEIRO, ANDRE JULIANO FORTES, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Liquidação de
S
entença n. 1002966-58.2022.8.11.0003,
movida
por ROSANA BATISTA DOS SANTOS e LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA, homologou laudo pericial e declarou apurado e líquido o valor devido pelo uso do imóvel (fruição) em R$5.000,00 mensais, aplicável desde 16/02/2012 até a data de desocupação, além de fixar o montante total indenizatório das benfeitorias em R$166.230,21.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam cerceamento do direito de defesa, argumentando que o juízo a quo rejeitou pedidos de esclarecimentos dirigidos ao perito judicial, os quais seriam essenciais para demonstrar os reais valores do imóvel e dos aluguéis ao longo dos anos.

Sustentam que,
na
petição de ID 172901455, formularam três questionamentos dirigidos ao perito, requerendo esclarecimentos sobre o pedido de depreciação do imóvel, os valores atribuídos à edícula no laudo pericial e o montante sugerido para o aluguel. Alegam que o perito fixou o valor locatício em R$ 5.000,00 mensais com base no preço de mercado atual, sem, contudo, apresentar qualquer projeção dos valores de aluguel referentes aos anos anteriores.

Apresentam tabela com sugestão de valores progressivos dos aluguéis ao longo dos anos, considerando uma valorização anual do imóvel de 12,649922%, afirmando que seria indevido o valor uniforme de R$ 5.000,00 para todo o período de ocupação desde 2012.

Requereram a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a anulação da decisão agravada para que o perito seja intimado a prestar os esclarecimentos solicitados, ou, alternativamente, a reforma da decisão para que sejam acolhidos os cálculos progressivos de aluguel apresentados pelos agravantes.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
in
deferido (Id.
294591364
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
300149386
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso diz respeito ao alegado cerceamento de defesa pela homologação do laudo pericial sem que o perito tenha prestado os esclarecimentos solicitados pelos agravantes.

Analisando detidamente os autos, constato que, de fato, os agravantes apresentaram tempestivamente pedido de esclarecimentos ao laudo pericial, conforme petição de I
D.
172901455, na qual solicitaram elucidações sobre três pontos específicos relacionados ao conteúdo do laudo técnico.

No que tange à depreciação do imóvel, requereram que fossem informados os índices utilizados conforme o Método de Depreciação de Ross-
Heidecke
, bem como o real valor do metro quadrado do imóvel considerando a aplicação de tais índices.

Em relação aos valores atribuídos à edícula, buscaram esclarecimentos sobre os critérios adotados para a fixação do valor do metro quadrado lançado pelo perito, indagando se a edícula construída está incorporada ao imóvel e, ainda, solicitaram justificativa para a diferença entre o valor de R$ 2.127,40/m2 atribuído ao imóvel com a edícula incluída e o valor de R$ 1.608,40/m2 indicado especificamente para a edícula.

Por fim, quanto ao valor do aluguel, questionaram a que ano corresponde o valor mensal de R$ 5.000,00 fixado no laudo, quais os critérios utilizados para se afirmar que esse montante representa 0,5% do valor do imóvel, se houve levantamento de dados relativos a aluguéis de outros imóveis situados na mesma rua e bairro, e requereram, ainda, esclarecimentos quanto à estimativa do valor locatício desde o ano de 2013 até a data atual, bem como a avaliação do valor do imóvel ao longo do mesmo período.

Ocorre que, sem determinar que o perito se manifestasse sobre tais questionamentos, o juízo de origem rejeitou o pedido de esclarecimentos e homologou o laudo pericial, fixando o valor do aluguel em R$ 5.000,00 mensais para todo o período desde 16/02/2012.

A decisão agravada considerou que os esclarecimentos solicitados eram impertinentes e inúteis, e que o laudo pericial já fornecia elementos suficientes para a formação da convicção judicial, afirmando ainda que a impugnação visava protelar o processo.

Entretanto, entendo que tal posicionamento não se coaduna com o disposto no art. 477, § 2º, do CPC, que estabelece expressamente:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I -
sobre
o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II -
divergente
apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se
que é
dever do perito esclarecer os pontos sobre os quais exista divergência ou dúvida de qualquer das partes
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou no sentido de que a falta de análise de pedido de esclarecimentos acerca do laudo pericial configura cerceamento de defesa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SUSPEIÇÃO DO
MAGISTRADO.
FORO ÍNTIMO. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E DOS ATOS PROCESSUAIS. EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. APRESENTAÇÃO DE PARECER PELO ASSISTENTE
TÉCNICO.
NÃO INTIMAÇÃO DO PERITO. DEVER DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS. ART. 477, § 2º, II, DO CPC/
2015.
NULIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n.
3/2016/STJ. 2. Versam os autos
sobreação
de constituição de servidão administrativa, diante da necessária construção de linha de transmissão de energia elétrica, com a imissão na posse e consequente pagamento de indenização aos
proprietários do imóvel rural.
3.
Foi designada perícia técnica da área objeto de discussão. O laudo pericial foi impugnado totalmente pela parte recorrente, com a juntada de parecer de assistente técnico. A impugnação foi rejeitada, sem a intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre as divergências havidas. Também foi indeferido o pedido de nova perícia e homologado o laudo
pericial.
4. O recorrente apresentou exceção de suspeição em relação ao Juiz de Direito Carlos Henrique Jardim da Silva, sob o argumento de que o magistrado estaria conduzindo o feito com parcialidade, pois amigo íntimo do causídico da parte adversa. O magistrado averbou sua suspeição, não pelo motivo apresentado pela parte, mas por foro íntimo, pois entendeu ultrajante referida alegação.
5.
O pedido foi julgado parcialmente procedente em primeira instância, tendo a Corte regional, por maioria de votos, negado provimento ao apelo do ora recorrente. Sustenta em seu apelo especial a nulidade do feito, porque houve o aproveitamento de atos processuais do magistrado que de declarou suspeito, bem como porque cerceado seu direito de defesa, ao ser indeferida sua impugnação ao laudo pericial, sem que o perito do juízo fosse intimado para apresentar esclarecimentos, ou mesmo fosse designada nova perícia. 6. Do quadro fático-probatório delineado pelo acórdão recorrido, não se mostra possível infirmar a conclusão alcançada, no que
pertine
à não ocorrência de nulidade do processo pelo aproveitamento dos atos praticados pelo magistrado que se averbou
suspeito.
Acolher a tese recursal, segundo a qual o fato ensejador da suspeição era contemporâneo aos atos praticados no processo, pressupõe reexaminar fatos e provas, o que não se mostra possível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 7.
Tendo sido apresentada tempestivamente impugnação total do laudo pericial produzido em juízo, seguida de parecer de assistente técnico da parte, nos termos do art. 477, § 2º, II, do CPC/2015 era dever do perito prestar os devidos
esclarecimentos.
Olvidar à parte tal direito, constitui cerceamento de defesa e enseja nulidade do processo deste então.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 1944696 AM 2021/0187344-4, Data de
Julgamento: 27/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2022)

Na mesma perspectiva:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA
– CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo pedido expresso da parte e pedido de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia.
Assim, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a
sentença.-

(TJ-MT - AC: 00063188320068110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
APURAÇÃO DE HAVERES - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS - HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO - DECISÃO CASSADA.

- Nos termos do art. 477, § 2º, do CPC, o perito prestará os esclarecimentos, no prazo de quinze dias, sobre pontos de divergência ou dúvida levantados pelas partes, Juiz ou Ministério Público, bem como sobre divergências apresentadas nos pareceres dos assistentes técnicos -

A ausência de resposta a pedidos de esclarecimentos configura cerceamento de defesa, resultando na cassação da homologação do laudo pericial e na determinação de retorno dos autos à origem para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

(TJ-MG - Agravo de
Instrumento: 28234173820248130000, Relator.:
Des .
(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 13/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO
PERICIAL .
AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS DO PERITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA
CASSADA .
1
. Tendo a parte autora apresentado impugnação de forma tempestiva ao laudo pericial, o perito tem o dever de prestar esclarecimentos sobre a divergência apresentada, nos termos do artigo 477, § 2º, do CPC.
2. Na espécie, o julgador singular agiu de forma equivocada ao proferir sentença sem antes que o perito prestasse esclarecimentos sobre a impugnação apresentada pelo recorrente, gerando evidente prejuízo e patente cerceamento de defesa, posto que negada à parte a oportunidade de exercer amplamente o direito de contraditar a prova pericial utilizada pelo magistrado sentenciante para a formação de seu
convencimento .
3. Evidenciado que o magistrado singular não se pronunciou sobre pedido de esclarecimentos ao perito, não apresentando justificativa satisfatória para o imediato julgamento da lide, anula-se o processo a partir do respectivo requerimento. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA
CASSADA .

(TJ-GO - APL: 00725492220108090134, Relator.: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 23/03/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2020)

O
atendimento aos pedidos de esclarecimentos visa não apenas satisfazer o direito das partes ao contraditório e à ampla defesa, mas também trazer segurança jurídica à decisão judicial, eliminando dúvidas técnicas que possam comprometer a correta liquidação do julgado.

Ressalte-se que o objetivo dos esclarecimentos não é refazer a perícia ou prolongar indevidamente o processo, mas sim garantir que não pairem dúvidas sobre aspectos técnicos relevantes do laudo pericial, respeitando o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, a fim de evitar dúvidas e garantir a escorreita prestação jurisdicional, mostra-se prudente determinar que o perito preste os esclarecimentos sobre os questionamentos
apresentados pelos agravantes, em estrita observância ao comando legal do art. 477, § 2º, do CPC.

Portanto, reconheço a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado a quo homologou os cálculos periciais antes de determinar que o perito prestasse os esclarecimentos devidos, conforme expressamente previsto em lei.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para reconhecer o cerceamento de defesa e anular a decisão agravada, determinando que o perito seja intimado
, na origem,
a prestar os esclarecimentos sobre os questionamentos apresentados pelos agravantes na petição de id. 172901455, em observância ao disposto no art. 477, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025